Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. o 1007844-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ARNILDO LINO DOS SANTOS e OUTROS
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 87367985, “(...) que os Recorrentes não efetuaram o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, ID o no 87182464, em virtude de alegarem ser beneficiários de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
Assim, como foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça